Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-86.2023.8.11.0036
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000291-86.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDINALVA RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 384.457.001-20 (APELANTE), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), MAXWELL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 007.470.901-14 (APELANTE), MARIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 011.135.841-81 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DO ESPOSO/PAI - ACIDENTE DE TRABALHO - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - FALTA DE QUALIFICAÇÃO ADEQUADA - OMISSÃO DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA - REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE COM PAGAMENTO EM COTA ÚNICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Configurada a culpa concorrente entre o ente municipal e o servidor, aplica-se a redução proporcional do
quantum
indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil.

2. A pensão mensal decorrente de responsabilidade civil deve ser calculada com base na remuneração líquida da vítima, sendo incompatível com o pagamento em parcela única, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado com observância dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

4. Honorários advocatícios pendentes de arbitramento na fase de liquidação, inexistindo interesse recursal sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000291-86.2023.8.11.0036, ajuizada por LINDINALVA RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS contra o MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
“
em decorrência da responsabilidade subjetiva do Município de Guiratinga/MT, para condená-lo ao pagamento
de
danos morais
no montante de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
dos quais
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para o cônjuge da vítima e
R$ 20.000,00
(vinte mil)
para cada um dos dois filhos [...] CONDENO
,
ainda
, o ente municipal ao pagamento da
pensão mensal
em
1/2
da última remuneração
líquida
da vítima,
devendo a pensão ser paga à viúva até 25/11/2034,
data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro [...] Observa
a
sucumbência recíproca
,
CONDENO
as partes
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo patamar será arbitrado após a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil,
observado
o disposto no artigo 98, § 3º do CPC
, em relação aos Requerentes.
” (id. 210899241).

Em suas razões para reforma da sentença, os autores
sustentam que a decisão não considerou a falta de condições adequadas de trabalho fornecidas pelo Município. Argumentam, ainda, que a responsabilidade civil do Município se fundamenta na teoria do risco administrativo e que, devido às circunstâncias do ocorrido, o valor de indenização e de pensão fixado é insuficiente.
Nesses termos, aqui abreviados, requerem provimento ao recurso
- verbis: “ p
ara reformar a r. sentença e consequentemente majorar o quantum, à quantia mínima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),ou seja, sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Apelante, bem como que a pensão vitalícia para a recorrente corresponda á expectativa de vida do falecido que seria de 14 anos de vida, totalizando 168 meses x o salário R$ 2.681,78(dois mil e seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) = Total de R$ 450.539,00(quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos e trinta e nove reais). Sugerimos que esta venha a ser arbitrada, em sua forma de pagamento, em uma única vez. Contudo, se esse não for entendimento de Vossas Excelências, requer que a base de cálculo seja o valor integral da remuneração do falecido, a título de pensão, e que seja determinado o pagamento, da data do óbito até o transito em julgado da ação, de uma só vez, via precatório ou RPV, enquanto as vincendas serem quitadas, mensalmente, devidamente atualizadas, requer que sejam majorados os honorários advocatícios para 15% a 20
%.” (id. 210899243).

De seu lado, nas razões recursais, em remessa ao laudo pericial, o Município-réu alega, em suma, que não há evidência de um nexo causal entre o incidente fatal e qualquer responsabilidade atribuída ao Município, propondo evidente a culpa exclusiva da vítima. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e materiais. Caso mantida, requer a redução do quantum indenizatório, o reconhecimento da culpa concorrente e o afastamento da condenação aos honorários sucumbenciais ou a sua redução ao mínimo (id. 210899252).

Sem contrarrazões (id. 210899255).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça verificou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id, 215801181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cifra-se à responsabilização do Município de Guiratinga pelo falecimento do esposo/pai dos autores, servidor público municipal aposentado, que havia sido contratado para prestar serviços como operador de máquinas pesadas. O acidente de trabalho ocorreu quando ele foi imprensado pela motoniveladora que utilizara para desatolar um caminhão, resultando em seu óbito.

Passo ao exame conjunto dos recursos.

Inicialmente, cabe destacar inaplicável ao presente caso o Tema 932 da repercussão geral, cuja tese prevê
“a
responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”.

Essa condição não se verifica na situação do operador de máquinas pesadas, cuja atividade, embora envolva certo grau de risco, não se enquadra na definição de risco especial.

No caso, considerando que os autores sustentaram que o dano suportado teria decorrido de uma suposta omissão do ente público, confirma-se a aplicação da modalidade subjetiva de responsabilidade admitida na sentença. Tal análise requer a verificação de eventual conduta dolosa ou culposa, em conformidade com o disposto no art. 7º, XXII e art. 39, § 3º, da CF, que prevê como direito do trabalhador a redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Nesse sentido, dispensando encômios, -
verbis: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.479/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No que se refere à dinâmica dos fatos, transcrevo os trechos pertinentes da r. sentença, extraídos do Laudo Pericial Criminal, a fim de evitar desnecessária tautologia
- verbis:

“No dia do acontecimento do fato, o mesmo se encontrava trabalhando em obras de manutenção de estradas conduzindo uma Patrol (Motoniveladora), quando foi solicitado a desatolar um Caminhão às margens do Córrego Taboca, na região rural de mesmo nome. Ainda segundo informações, para a realização da operação referida acima, a Patrol foi posicionada próxima ao Caminhão, sendo fixado um cabo de aço nas partes traseiras da máquina e do veículo interligando os mesmos, de modo a possibilitar que a Patrol “puxasse” o Caminhão, sendo então efetuado o desatolamento do mesmo.
Logo após, o condutor da Patrol, deixando-a em funcionamento, desceu e se interpôs entre a Patrol e o Caminhão na intenção de retirar o cabo de aço, quando a mesma, por não estar com seu sistema de freios acionado, se movimentou em marcha à ré, imprensando-o junto à parte traseira do Caminhão, o qual se encontrava desatolado, mas ainda imobilizado
. Como o condutor do Caminhão se encontrava presente, conseguiu deslocar o mesmo, livrando-o do contato com a Patrol, possibilitando que a vítima ficasse livre e se jogasse ao chão, escapando ainda com vida daquela posição inicial, porém já com sérias lesões no corpo. Logo após avançar o caminhão, seu condutor conseguiu desligar a Patrol, de modo a detê-la, pois a mesma continuava a descer e empurrar novamente o Caminhão, quando, então, se imobilizaram.”

Não sobrepairam dúvidas quanto à ocorrência do acidente de trabalho, tampouco sobre a dinâmica dos fatos, consoante apurado pela perícia. A controvérsia entre as partes reside, em essência, na atribuição da responsabilidade pela sua causação, sendo que ambas procuram imputá-la integralmente à outra parte.

Descendo aos fatos, verifica-se que a alegada inadequação da máquina motoniveladora para a realização do rebocamento do veículo atolado revela-se, contextualmente, de menor relevância, assim como a não utilização de equipamento de proteção individual (EPI) pela vítima. Isso porque não há elementos concretos nos autos que confirmem tais circunstâncias como fatores determinantes para o acidente, sendo relevante destacar que o evento ocorreu após a conclusão do desatolamento do caminhão, quando a vítima desceu da máquina para remover o cabo de aço.

Nesse aspecto, veio aos autos cópia do
Inquérito Civil n. 000260.2022.23.001/9
instaurado pelo Ministério Público do Trabalho, o qual inclui matéria jornalística que aponta o atraso na construção da ponte sobre o
Córrego Taboca
. Segundo a reportagem, esse fato obrigava os motoristas a atravessarem pelo leito do rio, o que frequentemente resultava no atolamento de veículos.
"Por conta disso, a prefeitura vem mantendo uma máquina com um operador para oferecer esse tipo de apoio aos carros que trafegam pela vicinal.". Esse contexto autoriza concluir que o ato de rebocar veículos utilizando a motoniveladora não foi episódico, ao contrário, fazia parte da rotina de trabalho do servidor falecido (id. 210899222).

O mesmo Inquérito Civil apurou, no que se refere à capacitação do extinto servidor, a existência de dois certificados de treinamento relacionados à operação de máquinas pesadas. O primeiro referente a Motoniveladora New Holland RG140 B e RG170 b, com duração de 8 (oito) horas, realizado em 21/10/2010. O segundo, relacionado à Motoniveladora 120K Caterpillar, com duração de 40 horas, realizado no período de 19 a 23 de agosto de 2013 (id. 210899222 - p. 27/29).

No entanto, esses treinamentos foram considerados insuficientes para abarcar os riscos envolvidos nas condições específicas em que o acidente ocorreu, circunstância que inclusive gerou a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta entre o Município de Guiratinga e o Ministério Público do Trabalho, além da Ação Civil Pública n. 0000398-11.2023.5.23.002, ambos fundamentados em dispositivos da NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Na referida ação foi concedida tutela de urgência contra o Município, impondo-lhe as seguintes obrigações:

“1. ASSEGURAR que a operação de máquinas seja realizada apenas por trabalhadores capacitados (efetivo ou contratado), assegurando, ainda, que a capacitação seja específica para o tipo de máquina em que o operador irá exercer suas funções, nos termos dos itens 12.16.1, 12.16.2, 12.16.3 e 12.16.11.1 da NR 12.

2. REALIZAR capacitação para reciclagem do trabalhador (efetivo ou contratado) sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho, que impliquem em novos riscos, nos termos do item 12.16.8 da NR 12.”
(id. 210899237).

Nessa direção, não merece reparos o entendimento adotado na r. sentença, o qual adiciono as razões de decidir:

“Dessa forma, considerando o risco inerente à atividade de operador de máquina pesada, resta evidenciada a responsabilidade civil subjetiva do Município, pois comprovada a conduta culposa
(omissão/negligência)
e o nexo de causalidade entre ela e o resultado danoso, pois, deflui dos autos que o Requerido descumpriu o dever de prestar segurança ao servidor, visto que, negligenciando o risco da atividade que deveria prestar, não adotou as cautelas a fim de protegê-lo adequadamente.

Logo, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano está configurado na circunstância de que o fato ora cogitado possivelmente não teria ocorrido se o Requerido houvesse cumprido com suas obrigações, capacitando adequadamente o servidor para a função e disponibilizando equipamentos de segurança.”

Por outro lado, é inegável que o servidor contribuiu de forma inequívoca para a ocorrência do acidente, ao agir de forma imprudente ao descer da retroescavadeira ainda funcionamento, sem acionar o sistema de freios, posicionando-se entre ela e o caminhão para retirar o cabo de aço. Nesse momento, conforme constatado pela perícia e não refutado por qualquer elemento nos autos, a máquina, devido ao terreno em declive, movimentou-se em marcha à ré, ocasionando o acidente.

Dessa forma, verifica-se que fatídico acidente decorreu de condutas culposas atribuídas tanto à vítima quanto ao réu, configurando-se a culpa concorrente, o que implica o abrandamento da responsabilidade civil do Município, no sentido de reduzir o quantum indenizatório, em conformidade com o art. 945 do Código Civil.

No que se refere ao valor fixado para a reparação dos danos morais, objeto de divergência entre autores e réu, seja pela pretensão de majoração ou redução, é impossível mensurar a dor da esposa e dos filhos, que, de forma abrupta e inesperada, perderam o esposo/pai em um trágico acidente de trabalho. Tal evento, embora irreparável, poderia ter sido evitado caso houvesse uma atualização adequada no treinamento do servidor, além de maior atenção e cuidado por parte do próprio trabalhador no momento do incidente. A conjugação de falhas, tanto institucionais quanto individuais, evidencia a necessidade de aprimoramento contínuo nas condições de segurança do trabalho, para evitar que tragédias como esta se repitam.

Sobre a quantificação dos danos morais, calha pertinente anotação de
NELSON ROSENVALD -
verbis:

"(...) a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2ª edição, Editora Impetus, p. 208).

Portanto, o valor da indenização a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Neste entender,
considerando a extensão do sofrimento psíquico dos autores (morte do esposo/pai), no sentido de se sentirem proporcionalmente ressarcidos, bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelo réu de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar em enriquecimento sem causa dos autores nem impor ônus excessivo à Municipalidade, entendo que o valor fixado atende adequadamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O quantum arbitrado contempla o decote proporcional em 50% (cinquenta por cento), justificado pela conduta imprudente da vítima, que se configurou como fator concorrente determinante para a ocorrência do acidente.

Nesse sentido, ratifica-se o seguinte excerto da r. sentença:

“
Assim, dada a necessidade intransponível de monetarizar sentimentos, bem como o fato de a vítima ter concorrido para o evento danoso, além de se tratar de um Município pequeno, tenho que o valor total de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
dos quais
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para o cônjuge da vítima e
R$ 20.000,00
(vinte mil)
para cada um dos dois filhos
, está em consonância com parâmetros que o nosso Tribunal vem definindo em situações semelhantes; como dito, sempre levando em consideração alguns vetores como, por exemplo, extensão do dano (a mais grave possível), condição econômica dos beneficiados, culpabilidade do ente público na omissão da hipótese concreta, idade da vítima, nível de proximidade afetiva e convívio dos autores com o servidor.

Assevero que,
sem desconsiderar o lamentável desfecho do evento
, a verba aqui está sendo definida neste patamar especialmente considerada a
concorrência de culpa
- com significativa parcela de contribuição da vítima - além de se tratar de
Município com estrutura administrativo-financeira muito singela
; sem esquecer que o montante sofrerá incidência de juros e
não se deve reverter à indenização em prejuízo a toda uma coletividade de munícipes.”
(grifos no original)

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. 5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

É ainda objeto de recurso dos autores a discordância em relação ao pensionamento em favor da viúva, sob argumento de que deva receber o valor integral dos vencimentos brutos auferidos pela vítima (e não metade dos vencimentos líquidos) até a data em que completaria 77 anos (e não 75 anos), a ser paga em parcela única.

Sem razão os recorrentes, uma vez que a redução do valor da pensão de 2/3 (dois terços) para 1⁄2 (metade) dos rendimentos líquidos da vítima decorre da culpa concorrente amplamente demonstrada. Ademais, na esteira do fundamentado na sentença, a pensão c
ivil deve equivaler à importância que a vítima efetivamente receberia se estivesse viva, de modo que não se mostra razoável que a remuneração bruta seja adotada como base de cálculo, uma vez que os valores referentes aos descontos constantes no holerite não integrariam o seu patrimônio.

Confirma-se a fixação da pensão até a data em que vítima completaria 75 anos, segundo a expectativa de vida verificada na data do óbito (2022). Nesse sentido, o STJ
- verbis:

“
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.357/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Quanto ao pagamento do valor da pensão em parcela única, o p
arágrafo único do art. 950 do Código Civil não se aplica aos casos de pensão por morte
. Isso porque o objetivo da pensão por morte é assegurar a subsistência dos dependentes do falecido, garantindo-lhes alimentos de forma contínua, o que exige que o pagamento seja realizado de maneira
parcelada e vitalícia
, conforme a natureza alimentar dessa obrigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara nesse sentido
- verbis: “
O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ."
(AgInt no REsp n. 1.601.214/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019).

Finalmente, quanto à pretensão de majoração ou redução dos honorários advocatícios, respectivamente, não exsurge o interesse recursal de qualquer das partes, uma vez que a sua fixação foi postergada, como informa o dispositivo da sentença
- verbis: “
Observada a
sucumbência recíproca
,
CONDENO
as partes
ao pagamento de honorários advocatícios, cujo patamar será arbitrado após a liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil,
observado
o disposto no artigo 98, § 3º do CPC
, em relação aos Requerentes.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024